Tribunal: TJDFT
Processo: 0708761-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. PENHORA. SALÁRIO. POUPANÇA. ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. UTILIZAÇÃO CORRIQUEIRA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1.Na decisão agravada, o magistrado de origem indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela agravante que alegou se tratar de verba salarial e de conta poupança até 40 mínimos.
2. O art. 833 do CPC protege sob o manto da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, pois, pelo seu conteúdo alimentar destinam-se à sobrevivência do titular, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III, da CF.
3. Apesar da previsão da impenhorabilidade de conta poupança no valor de até quarenta salários mínimos, quando há um desvirtuamento da conta que passa a ser utilizada como conta corrente, ocorre a mitigação da impenhorabilidade prevista na legislação.
4. No caso dos autos, houve a comprovação de natureza salarial dos valores encontrados em conta por meio do contracheque do agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.